Tribunal: TJDFT
Processo: 0734067-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO IMOTIVADO. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO REFORMADA.
1. Aos contratos de plano de saúde são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, de modo que suas cláusulas devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, são os segurados, a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
2. A operadora de plano de saúde que rescinde unilateralmente contrato de plano de saúde em grupo deve possibilitar a migração para plano individual em condições semelhantes, o que não ocorreu na hipótese em exame.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria.